Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. GRATUIDADE JÁ DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. IRDR TEMA 20. GRUPO G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO UNILATERAL DO SÓCIO OSTENSIVO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Da parte não conhecida: constata-se que o benefício da gratuidade de justiça já foi devidamente concedido ao réu/apelante pelo Juízo a quo. Portanto, concedida preteritamente a gratuidade de justiça, há falta de interesse recursal, razão pela qual não se conhece do recurso neste ponto.
2. No julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (TEMA 20), processado nos autos n.o 0740629-08.2020.8.07.0000 e julgado pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, restou estabelecido que as demandas relativas aos negócios jurídicos firmados com o grupo econômico da G-44 BRASIL são relações a que se aplicam o Código de Defesa do Consumidor e devem ser julgadas pelas Varas Cíveis, por demonstrarem que a prática realizada pelos sócios e sociedades empresárias participantes caracterizam pirâmide financeira, em que a relação de natureza estatutária é utilizada para captar diversos investidores, com a promessa de retorno financeiro expressivo.
3. Incidindo a legislação consumerista no presente caso, em seu art. 28, §5o do CDC, há a previsão de que: “poderá o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”.
3. De acordo com documentos juntados aos autos, verifica-se que o quadro societário de todas as empresas constantes no polo passivo da demanda é o mesmo, caracterizando a confusão patrimonial entre as pessoas físicas e jurídicas.
4. Assim, obedecidos os requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica da sócia ostensiva da sociedade em conta de participação, qual seja, G44 BRASIL S.A, não há óbice a incluir seus sócios administradores no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. A ingerência comum de alguns sócios em relação aos vários empreendimentos, o entrelaçamento dos objetos sociais das empresas do grupo revelam a existência de grupo econômico de fato, sendo aplicável ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme anteriormente explanado, nos termos do § 5o, do art. 28, do CDC (viés meramente objetivo, sendo relevante lembrar que, doutrinariamente, se houver poder de controle entre as empresas haverá, concomitantemente, responsabilidade dos entes coletivos pelas obrigações do ente coletivo que se averigue com patrimônio sem liquidez ou deficitário, tudo de modo a prevenir o prejuízo da parte mais fraca na relação de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Comprovado que foram entabulados contratos de sociedade em conta de participação entre as partes e que a Sócia Ostensiva G44 BRASIL S/A realizou o distrato de forma unilateral e por sua culpa exclusiva, devem as partes retornarem ao estado anterior, sendo restituídos, aos investidores, o capital empregado, acrescido de correção monetária e juros de mora, conforme previsto nas cláusulas contratuais.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO DESPROVIDO. Sentença mantida.